Tribunal: STF
Processo: ARE 1237095
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 15, fl. 6):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Ordinária - Insurgência contra o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas corrés EMTU e Consórcio Intervias - Manutenção do decisum - Contrato de prestação de serviços para veiculação de campanha publicitária em frota de ônibus intermunicipais da Grande São Paulo celebrado por pessoas jurídicas de direito privado - Pretensão à reparação de danos, fundada na alegação de violação aos princípios norteadores das relações de consumo - Questão que envolve relação mercantil - Ausência de questionamento de qualquer ato emanado pela Administração Pública - Recurso improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15, fl. 10), foram rejeitados (Vol. 15, fl. 18).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16, fl. 16), com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, IV, IX e XXXV; 93, IX; e 220, caput, todos da CF/1988. Alega, em síntese, que “o acórdão regional pretendeu impedir o aprofundamento do debate sobre a existência de uma verdadeira e incabível censura argumentando que EMTU e Consórcio Intervias não teriam legitimidade passiva ad causa por não terem firmado qualquer contrato de publicidade com a Recorrente” (Vol. 17, fl. 3).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 339 da repercussão geral, bem com o óbice previsto na Súmula 636 do STF, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia posta a debate (Vol. 21, fl. 2). 
    No Agravo (Vol. 21, fl. 6), a parte afirmou a não incidência, ao caso, do Tema 339, pois “existem questões constitucionais importantíssimas, que se relacionam com o modo de exercer direitos fundamentais e a sua abrangência no estado brasileiro, não sendo possível entender o Tribunal de Justiça poderia escolher o que julgar e o que não julgar nesse delicado tema” (Vol. 21, fls. 9-10). Defendeu, ainda, a existência de violação ao texto constitucional.
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação dos Temas 339 e 895 da repercussão geral (Vol. 26).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em atenção ao despacho exarado por esta CORTE, manteve a negativa de seguimento do recurso (Vol. 28).
    Dessa decisão, a recorrente interpôs Embargos de Declaração (Vol. 28, fl. 4), os quais foram acolhidos, ao fundamento de que “há outras questões diversas daquelas atinentes aos temas sob nºs 339 e 895/STF que não foram analisadas” (Vol. 28, fls. 27-28).
    Na sequência, o Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade (Vol. 28, fl. 29-30), negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que “no que tange à possibilidade de surgir relação jurídica fora de contrato, bem como, no concernente a suposta violação ao princípio da liberdade de expressão, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (Vol. 28, fl. 30).
    Inconformada, a recorrente interpôs novo Agravo (Vol. 28, fl. 30), aduzindo que (a) enquanto ao Tema 895 o STF, desde logo, “reconheceu a inviabilidade do apelo extremo, igual proceder não foi adotado para o Tema 339, de sorte que com relação a ele milita uma presunção de viabilidade do recurso extraordinário (porque do contrário se teria desde logo inviabilizado qualquer chance de sucesso do recurso na decisão da Presidência do STF)” (Vol. 28, fl. 36); (b) “era imprescindível que antes da decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP fossem os autos encaminhados ao Órgão julgador para seu eventual juízo de retratação” (Vol. 28, fl. 36); (c) não incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)
    No que remanesce, eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento da ora recorrente (Vol. 15, fls. 6-8):
    “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro de Estudos de Segurança e Cidadania CESEC, nos autos da ação ordinária que move em face da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de são Paulo (EMTU), Consórcio Intervias, Viação Pirajuçara e Panorama Publicidade, insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 563/567, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas corrés EMTU e Consórcio Intervias. 
    (...)
    Em que pese o esforço recursal, não merece subsistir a r. decisão agravada. 
    Com efeito, o contrato de prestação de serviços de publicidade colocado em discussão nestes autos aborda relação puramente particular e comercial, celebrado entre pessoas jurídicas de direito privado (98/99), como expressamente deduzido nas razões recursais. 
    Com efeito, o processo de origem, ação ordinária de reparação de danos com pedido de tutela antecipada, foi ajuizado pela agravante, pessoa jurídica de direito privado, objetivando o efetivo cumprimento do referido contrato ou, subsidiariamente, a condenação das corrés ao pagamento de danos materiais equivalentes ao valor do contrato (fls. 01/25). 
    Além do que, da leitura da petição inicial não consta qualquer insurgência contra ato efetivamente praticado pela Administração Pública. Ao revés, o impedimento à veiculação da campanha publicitária se deu justamente por não ter sido dada ciência à EMTU do conteúdo da referida campanha objeto do contrato de fls. 98/99. 
    Diante do exposto, nego provimento ao recurso”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente